Tribunal: TJSP
Processo: 2287499-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Acidente de trânsito - Rejeição de alegação de nulidade da citação, de bem de família e de não incidência da multa prevista no art. 457-J do CPC/73 - Preclusão consumativa da regularidade da desconsideração da personalidade jurídica da executada, da inclusão do agravante no polo passivo da execução e de sua regular intimação para pagamento

Ementa:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Acidente de trânsito - Rejeição de alegação de nulidade da citação, de bem de família e de não incidência da multa prevista no art. 457-J do CPC/73 - Preclusão consumativa da regularidade da desconsideração da personalidade jurídica da executada, da inclusão do agravante no polo passivo da execução e de sua regular intimação para pagamento voluntário, nos termos do art. 475-J do CPC/1973, vigente à época, e da não caracterização de prescrição - O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel constrito é bem de família - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.